Tribunal: TJSP
Processo: 1012560-69.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato bancário. Cartão de crédito.
Sentença de improcedência.
Apelo da parte autora pleiteando a alteração do decidido.
Sem razão.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ.
Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários. A taxa de juros contratada não diverge da média de

Ementa:
APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato bancário. Cartão de crédito.
Sentença de improcedência.
Apelo da parte autora pleiteando a alteração do decidido.
Sem razão.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ.
Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários. A taxa de juros contratada não diverge da média de mercado.
Custo efetivo total. Composto do valor do principal, IOF, tarifas e despesas. Ausência de abusividade ante a expressa previsão contratual.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012560-69.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
ANTONIO CARLOS MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012560-69.2019.8.26.0590 -Voto no 22369
2
APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato bancário. Cartão de crédito.
Sentença de improcedência.
Apelo da parte autora pleiteando a alteração do decidido.
Sem razão.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ.
Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de juros
remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos
bancários. A taxa de juros contratada não diverge da média de
mercado.
Custo efetivo total. Composto do valor do principal, IOF,
tarifas e despesas. Ausência de abusividade ante a expressa
previsão contratual.
Recurso desprovido.
VOTO no 22369
RELATÓRIO:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Antonio
Carlos Machado contra a r. sentença de fls. 228/234, proferida na ação
revisional de contrato bancário movida em face do Banco do Brasil S/A, que
julgou os pedidos improcedentes, condenando a parte autora ao pagamento
das custas e despesas do processo e verba honorária, fixada em 10% sobre
o valor dado à causa.
Apela a parte autora (fls. 244/250), sustentando, em
resumo, (A) a abusividade dos juros pactuados; e, por fim, (B) requer o
provimento do recurso para que a r. sentença seja reformada.

Ausente a apresentação das contrarrazões. O recurso
foi regulamente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012560-69.2019.8.26.0590 -Voto no 22369
3
Ab initio, observo que o recurso é tempestivo, isento de
preparo por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita (fls. 41). Conheço-
o.
Da análise dos documentos de fls. 30/33, depreende-se
que as partes firmaram contrato de renegociação de dívida oriunda de
cartão de crédito, a ser pago em 49 parcelas mensais, em 10.09.2018, com
juros pré-fixados de 2,40% ao mês e custo efetivo total de 32,92% ao ano.
Trata-se de uma típica relação de consumo, nos termos
da Súmula no 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Ainda assim, mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se
considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo.
A regra é se cumprir o ajustado, salvo situações excepcionalmente
verificadas.
Por outro lado, o consumidor pode pleitear a revisão
das cláusulas contratuais sob a alegação de ilegalidade, não havendo o que
se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda.
Observa-se, ainda, que o instrumento firmado foi
redigido de maneira clara, com tamanho de fonte compatível e com quadro
que permite o consumidor saber exatamente o custo efetivo total da
operação e o que está sendo cobrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012560-69.2019.8.26.0590 -Voto no 22369
4
Deste modo, sob tal prisma, não há violação às regras
consumeristas que levem à nulidade.
Prosseguindo,
não
prospera
a
alegação
de
abusividade das taxas de juros pactuadas ou acima da média de
mercado. Neste sentido, dispõe a Súmula no 382 do STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
Além disso, sobre a matéria analisada, o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo:
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591
c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012560-69.2019.8.26.0590 -Voto no 22369
5
julgamento em concreto (REsp No 1.061.530/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGUI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 22.10/2008).
No mais, conclui-se que as taxas pactuadas se
encontram dentro dos padrões de mercado, uma vez que ausente qualquer
prova robusta e convincente demonstrando o contrário, a tanto não se
prestando eventuais planilhas de cálculos unilateralmente elaboradas.
Ainda, destaca-se o observado pelo douto juízo a quo
(fls. 231/232):
Fixadas tais premissas e pela análise do instrumento
contratual de fls. 30/33, primeiramente, não se
vislumbra a alega omissão do banco requerido quanto
às taxas aplicáveis à contratação porquanto no referido
instrumento havia expressa indicação de encargos
financeiros de 2,40% e Custo Efetivo Total (CET) de
32,92% incidentes sobre o valor do débito. Outrossim,
embora demonstrado pelo autor que a média de
mercado da taxa de juros mensal aplicada pelas
instituições bancárias, à época da celebração do
Compromisso de Pagamento Extrajudicial, perfaziam o
percentual de 7,99% ao mês, consoante pesquisas de
fls.133 e 224/225, nota-se que a taxa de juros
remuneratório aplicada já se encontra abaixo da média
de mercado (2,40%).
No mais, o contrato prevê expressamente as taxas de
juros aplicáveis (fls. 21) de 2,40% ao mês e custo efetivo total (CET) de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012560-69.2019.8.26.0590 -Voto no 22369
6
32,92% ao ano, sendo acordado o pagamento de 49 parcelas, sendo uma
no valor de R$ 3.000,00 e as demais na quantia de R$ 427,87.
Dessa forma, não se vislumbra a alegada abusividade
dos juros, uma vez que estava previsto o custo efetivo total (CET) de
32,92% ao ano, bem como o valor exato das parcelas a serem cobradas,
sendo incabível a alegação de que o montante correto da parcela seria
diverso do pactuado no contrato.
Nesse sentido, segue julgado desta Câmara:
CUSTO EFETIVO TOTAL - Inconsistente a alegação de
excesso de cobrança por aplicação de percentual
superior à taxa de juros remuneratório, porque o
percentual aplicado não supera o do Custo Efetivo Total-
CET, pactuado, de forma clara e expressa, com o
necessário destaque, que inclui todos os encargos e
despesas, inclusive os juros remuneratórios avençados,
no contrato celebrado pelas partes, como revelam os
cálculos apresentados pela própria parte mutuária,
sendo certo que o ““Custo Efetivo Total (CET)” cumpre
o objetivo, perseguido pelas entidades de defesa do
consumidor, de esclarecer o somatório dos encargos
incidentes sobre o mútuo”, conforme deliberado no
voto da relatora Min. Maria Isabel Gallotti, no julgado
da Eg. Segunda Seção do STJ, no REsp 1255573/RS,
v.u., j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013, conforme site do
Eg. STJ). (Apelação n°: 1003980-17.2014.8.26.0011,
Relator: Rebello Pinho, Julgamento: 14/12/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012560-69.2019.8.26.0590 -Voto no 22369
7
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar
a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11
do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida,
majoro
os
honorários
advocatícios
decorrentes
da
sucumbência, de 10% para 20% do valor atualizado da causa (atribuído,
originalmente, em R$ 33.537,76
fls. 10), ressalvada a gratuidade
processual concedida a fls. 41.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá
como prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)